Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARTA DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO COM CHEQUE. RESSALVA QUITAÇÃO APÓS COMPENSAÇÃO. FRAUDE. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FLAVIA MICHELLE DE SOUZA FREIRE LOURENCO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em preliminar, alega que o feito não comporta julgamento antecipado, uma vez que se pretendia fazer prova em audiência de instrução. No mérito, alega que o recorrido não fez provas acerca da quitação do financiamento com cheque e, em face do vício no serviço do recorrido, pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente o retorno dos autos ao juízo a quo para dilação probatória.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 28356736). Contrarrazões apresentadas (ID 28317974).
3. Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova oral. Embora presente o pedido de dilação probatória, o julgador entendeu que as provas dos autos eram suficientes para o julgamento antecipado da lide. No caso, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, porque cabe ao juiz, como destinatário das provas, indeferir aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). Assim, reputando que o acervo documental se mostrava suficiente para dirimir a controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
5. No que toca à inversão do ônus da prova, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica no caso em apreço.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram que a autora foi vítima de fraude ao realizar a venda de veículo alienado fiduciariamente em seu nome. No ato do negócio com terceiro, restou pactuado com a recorrente que o terceiro liquidaria as parcelas em aberto diretamente no banco ora recorrido.
7. A recorrente, a fim de se certificar que a quitação do veículo foi realizada pelo terceiro e finalizar o negócio jurídico, solicitou carta de quitação ao recorrido que a entregou com a seguinte ressalva: “Quando o pagamento for efetuado em cheque, este só terá validade após a compensação”.
8. A venda do ágio do veículo objeto dos autos ocorreu sem a concordância do banco e sem a transferência da titularidade do financiamento, de modo que a carta de quitação foi emitida à recorrente como única interessada. Não cabe, pois, ao recorrido comprovar como a quitação das parcelas ocorreram, já que cabia recorrente, por força do contrato, quitar o financiamento.
9. A cessão de direitos sobre veículo financiado, sem a anuência do banco, exige dever de cautela do cedente. As informações prestadas pelo recorrido, que não foi informado acerca da venda do ágio, foram suficientes para cientificar a recorrente acerca da pendência no caso de pagamento com cheques.
10. Cabia à recorrente, após as informações prestadas pelo recorrido, se certificar com o cessionário acerca da forma de pagamento das parcelas do financiamento. Desse modo, apesar da responsabilidade objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie resta configurada a culpa exclusiva da recorrente, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC, devendo a sentença ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.